Tribunal: TJDFT
Processo: 0752692-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO. PRAZO PROCESSUAL. SISTEMA PJE. RESPONSABILIDADE DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou intempestiva a contestação apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que foi protocolada após o prazo de 15 dias contados da juntada da carta precatória de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte pode alegar erro induzido pelo sistema do PJe como justificativa para a intempestividade da contestação; e (ii) se a decisão agravada violou os princípios da boa-fé e da confiança legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acompanhamento dos prazos processuais é de responsabilidade exclusiva da parte, não tendo o prazo sugerido pelo sistema PJe força vinculativa para eximi-la do dever de diligência. 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de intimação. 5. A parte agravante não demonstrou de forma clara e específica a alegada falha do sistema PJe, sendo inviável a aceitação da tese de erro induzido.
6. Inexistência de violação ao princípio da boa-fé e ao princípio da confiança legítima, na medida em que o prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula a parte quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo sugerido pelo sistema PJe não vincula a parte quanto ao cumprimento dos prazos processuais estabelecidos em lei.
2. A intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação.
3. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é exclusiva da parte interessada, não podendo esta alegar erro induzido pelo sistema eletrônico como justificativa para a intempestividade."